Tribunal: TJDFT
Processo: 0017684-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017684-75.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO ROGÉRIO MACHADO DA SILVA RECORRIDO: ODILA ALONSO, LORENZETTI S.A. INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALÚRGICAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. ESTATUTO DA OAB. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PAGAMENTO POR ATOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIVISÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme o artigo 25, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), é quinquenal o prazo de cobrança de honorários advocatícios e, em se tratando de relação cliente advogado, tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença. 2. Tem direito aos honorários sucumbenciais o advogado que atuou no processo, tendo recebido poderes para tanto por meio de substabelecimento, ainda que não tenha celebrado contrato diretamente com a parte. 3. Não havendo nos autos elementos que comprovem a representação processual do advogado com pagamento mensal ou apenas por atos, deve ser considerado como patrono constituído, tendo direito ao recebimento de metade dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Preliminar de prescrição rejeitada. Apelações conhecidas e providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade, uma vez que a causa possui claro proveito econômico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009